Tribunal: CARF
Processo: 10469.724285/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E SERVIDÃO FLORESTAL.
Para fins de exclusão dessas áreas do cálculo do ITR, além da comprovação da protocolização, em tempo hábil, do ADA no IBAMA exige-se que as áreas de servidão florestal estejam tempestivamente averbadas à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos. mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
DAS ALTERAÇÕES NA ÁREA DE PASTAGEM, DE ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQUÍCOLA E DO VTN ARBITRADO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente contestadas, conforme legislação processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
DECLARAÇÃO ANUAL. VALORES DECLARADOS. ALTERAÇÃO. DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. JUROS DE MORA
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei, o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. PERÍCIAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a impugnação e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do julgador.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724285/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
ABRAHAO PEREIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E SERVIDÃO
FLORESTAL.
Para fins de exclusão dessas áreas do cálculo do ITR, além da comprovação da
protocolização, em tempo hábil, do ADA no IBAMA exige-se que as áreas de
servidão florestal estejam tempestivamente averbadas à margem da matrícula
do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por
produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos.
mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo
cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
DAS ALTERAÇÕES NA ÁREA DE PASTAGEM, DE ATIVIDADE
GRANJEIRA OU AQUÍCOLA E DO VTN ARBITRADO - MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme legislação processual.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724285/2013-57
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
DECLARAÇÃO ANUAL. VALORES DECLARADOS. ALTERAÇÃO. DA
REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. JUROS DE MORA
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido
em lei, o qual é cabível, inclusive, nos casos de declaração inexata.
PEDIDO
DE
JUNTADA
POSTERIOR
DE
PROVAS.
PERÍCIAS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após
a impugnação e/ou perícias, deve ser indeferido quando não tenha sido
demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova documental
por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente, e
nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos, e
quando os elementos do processo forem suficientes para o convencimento do
julgador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.630, de 15 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10469.724284/2013-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-
067.012 - 1a Turma da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Pela Notificação de Lançamento n° 04201/00009/2013, de fls. xx/xx, emitida em
17/06/2013, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
RS 31.133,07, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75.0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda São Pedro", (NIRF 1.251.226-5), com área total declarada de
874,0 ha, localizado no município de Touros - RN.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 04201/00005/2013, de fls.
03/04. Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCTR/INCRA). os seguintes
documentos:
- laudo técnico com a demonstração das áreas utilizadas com benfeitorias, construções e
instalações destinadas ou empregadas na exploração granjeira ou aquícola, emitido por
profissional competente, com ART e notas fiscais do produtor:
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. xx/xx.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2009, a Autoridade Fiscal resolveu glosar
integralmente a área de atividade granjeira ou aquícola, de 700,0 ha; considerar uma
área de 466,7 ha de pastagem, não declarada anteriormente; além de desconsiderar o
VTN declarado de R$ 30.000,00 (RS 34,32/ha), arbitrando o valor de RS 1.753.523,60
(RS 2.006,32/ha), com base no Laudo Técnico de Avaliação, fornecido pelo
contribuinte na fase de Intimação, com o consequente aumento do VTN tributável, com
redução do Grau de Utilização do imóvel de 82,9% para 56,0%, aplicando-se a alíquota
de 1,90% sobre o novo VTN tributado, disto resultando o imposto suplementar de R$
33.271,94, conforme demonstrativo de fls. xx.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. xx e xx.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 26/06/2013 (fls. xx), o contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. xx, protocolizou, em 23/07/2013, a impugnação de fls. xx/xx, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. xx/xxx. Em síntese, alegou e requereu o
seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal:
- afirma que apresentou laudo técnico de avaliação do imóvel, com todas as
características físicas de aproveitamento do solo, para demonstrar a área total do imóvel
e as áreas ocupadas por floresta nativa, por floresta de exploração extrativista (manejo
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

florestal) e por produtos vegetais. Acrescenta que a RFB, com base na Lei, determinou a
área ocupada com o gado bovino existente no imóvel:
- entende que a RFB utilizou estranha lógica para com o laudo apresentado, pois só
aproveitou as informações quanto ao valor que foi atribuído ao imóvel, desconsiderando
toda comprovação do grau de utilização do imóvel:
- após exames no laudo apresentado e na notificação de lançamento, verifica que algo
deve ser corrigido, pois deixou de ser considerada a área de floresta nativa, de 599,7 ha,
que em 2010 transformou-se em ares de exploração extrativista (manejo florestal,
conforme
projeto de
manejo
aprovado
pelo Processo
IDEMA
no
2010-
035495/TEC/ExplFL-009); e, a área de produtos vegetais, de 98,46 ha; sendo
corretamente considerada a área de pastagens, de 466,7 ha, tendo em vista o número de
cabeças de gado e o índice de lotação pecuária para a região:
- para o cálculo correto, no ano de 2010, a área utilizada para a atividade rural ficou
maior que 80%, levando a tributação a ser feita pela alíquota de 0,15%, portanto, o
imposto a ser pago seria de exatos R$ 2.630,28 (R$ 1.753.523,00 x 0.15%);
- insurge-se contra a aplicação da multa com percentual de 75%, e afirma que, no caso,
não houve fiscalização, mas sim uma confirmação do lançamento tributário;
- insiste que não houve auto de infração, mas sim um mero lançamento de ofício, com
base na declaração do próprio contribuinte, por isso descabe a aplicação da multa de
75%:
- afirma que tendo o lançamento sido lavrado sem considerar elementos por lei
obrigados a serem excluídos para determinação da base de cálculo, deve obedecer ao
comando do art. 112, do CTN, pois passou a existir a dúvida quanto a se considerar a
multa de caráter penal (75%) ou se a multa de mora (20%);
- ressalta que foi graças ao fato de o impugnante haver contratado e pago, do seu
próprio bolso, um laudo pericial de avaliação do seu imóvel rural, que foi permitido à
RFB, sem qualquer ônus ou trabalho de campo de qualquer agente fiscal, aceitar o
oferecimento do impugnante e majorar o VTN;
- afirma que o bom senso demonstra ser susceptível a dúvida para saber se a multa
aplicável seria de 75%, o que o penaliza injustamente, ou de 20%, que lhe faz justiça,
por a exação estar sendo paga fora do prazo legal;
- entende que a justiça deve ser feita com o acatamento das razões expostas para anular
parcialmente o lançamento impugnado;
- por fim. requer:
• seja efetuado o cálculo correto do ITR a ser pago, conforme demonstrou, ficando o
valor do imposto de no máximo R$ 2.630,28 (RS 1.753.523,00 x 0,15%);
• seja aplicada a multa, corretamente, nos termos do art. 112 do CTN, reduzindo o
percentual de 75% para 20%:
• protesta por todos os meios de prova admitidos, inclusive com realização de perícia no
próprio imóvel rural e indica profissional para realizá-la, bem como os itens a serem
examinados;
• protesta pelo esclarecimento, in loco, de todo e qualquer dado que ainda provoquem
dúvida à RFB.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2010
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento
contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar
com documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o
ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS E SERVIDÃO
FLORESTAL.
Para fins de exclusão dessas áreas do cálculo do ITR, além da comprovação da
protocolização, em tempo hábil, do ADA no IBAMA exige-se que as áreas de
servidão florestal estejam tempestivamente averbadas à margem da matrícula
do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do
exercício relativo ao lançamento.
DA ÁREA UTILIZADA NA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA.
Somente pode ser considerada, sem a aplicação de índice de rendimento por
produto, a área do imóvel rural explorada com produtos vegetais extrativos.
mediante plano de manejo sustentado aprovado pelo IBAMA até o dia 31 de
dezembro do ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do imposto, e cujo
cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
DAS ALTERAÇÕES NA ÁREA DE PASTAGEM, DE ATIVIDADE
GRANJEIRA OU AQUÍCOLA E DO VTN ARBITRADO - MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas, conforme legislação processual.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN declarado,
cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros de mora aplicados aos demais
tributos.
DA PROVA PERICIAL.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e
da decisão de piso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso
mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo, que a fiscalização, de posse dos dados declarados pelo
contribuinte, intimou-o a comprovar a área referente à atividade granjeira
ou aquícola e também o valor da terra nua declarada. Em resposta à
intimação, o contribuinte apresentou laudo de avaliação informando do
equívoco do contador ao declarar as referidas áreas, informando da
existência de outras áreas e um valor de terra nua, também diferente do
declarado.
Da análise do referido laudo, a fiscalização glosou a área referente à
atividade granjeira ou aquícola declarada e considerou a área de
pastagens de 666,7 hectares e de 20 hectares de produtos vegetais, haja
vista a apresentação de outros documentos probatórios da existência das
referidas áreas, reduzindo o grau de utilização de 82,9 para 79,1, com o
respectivo aumento da base de cálculo de tributação de 0,15 % para
0,85%, resultando numa diferença de imposto a pagar de R$ 14.859,95.
Analisando o recurso do representante do contribuinte, tem-se que são
demonstradas as seguintes insatisfações:
1 – NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA POR
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL
AQUELE DA AMPLA DEFESA.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

Sobre este questionamento, o recorrente argumenta que a decisão
recorrida desconsiderou o laudo técnico quanto à existência de uma
floresta nativa de 599,77 hectares, de uma área de 98,46 hectares
utilizados na atividade rural e 20 hectares ocupados com servidão
florestal, onde segundo o mesmo, a área tributável seria no total de
249,23 hectares, argumentando inclusive que a decisão recorrida aceitou
o laudo no que era conveniente para a administração tributária,
rejeitando-o quando favorável ao contribuinte, além de alegar que foi
prejudicada a ampla defesa ao não acatar a solicitação de perícia, com a
consequente infringência dos princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório.
Analisando esta insatisfação do recorrente, tem-se que o mesma solicita
que seja utilizada como base de cálculo de autuação, o total de 249,23
hectares (resultante da redução da área total de 874 hectares, menos
599,77 hectares de floresta nativa, menos 20 hectares de servidão
florestal e menos 5 hectares de benfeitoria). Neste caso, percebe-se que
deve haver confusão por parte do recorrente nos conceitos utilizados pela
legislação no que diz respeito à utilização do grau de utilização para a
fixação da alíquota a ser utilizada, conforme o trecho de seu recurso, a
seguir transcrito:
05.2
Entretanto,
a
autoridade
julgadora
de
primeira
instância
DESCONSIDEROU o mesmo Laudo Técnico de Avaliação quanto a existência
de uma floresta nativa (que talvez exista por séculos, desde que ou antes de o
Brasil ser descoberto), com 599 hectares e com Plano de Manejo Florestal
Sustentado, conforme Processo IDEMA n° 2010-035495/TEC/ExpFL-003 (fls.
248, deste PAT).
05.2.1 Ressalte-se que o Laudo também atesta que essa área florestal já
houvera .sido declarada em 2008, sem qualquer glosa peia Fazenda Nacional, o
que também atesta sua veracidade.
05.3 Desconsiderou também e a área de 98,4605 hectares utilizados na atividade
rural e igual área para exploração de produtos vegetais.
05.4 Aparentemente também desconsiderou a área de 20 hectares ocupados com
servidão florestal.
06. Com a utilização das informações fornecidas pelo sujeito passivo,
AINDA EM FASE DE INTIMAÇÃO, a área tributável NÃO SERIA A ÁREA
TOTAL DO IMÓVEL, como pretendida pela Recorrida, mas sim de 249,23ha.
874ha - 599,77ha - 20ha - 5ha = 249,23 hectares
06.1 Esta, sim, a área de exploração rural possível e que deve ser
considerada pela Recorrida, uma vez que o art. 10, inciso II, alínea 'e', da Lei n°
9.393/1996, determina a exclusão da área de floresta nativa para a determinação
da área tributável.
De antemão, venho a informar que a autuação deveu-se ao fato de que o
contribuinte declarou a existência de uma área de exclusão da base de
cálculo de 700 hectares de atividade granjeira ou aquícola e que o
mesmo, uma vez intimado, não comprovou a existência da referida área.
Por conta disso, considerando o laudo e outros elementos de prova
apresentados, a fiscalização, de uma forma mais benéfica ao
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

contribuinte, terminou por acatar a existência de 666,7 a título de área de
pastagens, além da área de 20 hectares de produtos vegetais e 5 hectares
de benfeitorias, sendo estas últimas, conforme declaradas pelo recorrente.
Neste caso, entendo que agiu correto a autuação ao glosar a área
declarada indevidamente e também por considerar a área de produto
vegetais e as benfeitorias, conforme declaradas e constantes no laudo
apresentados, haja vista o fato de que o contribuinte apresentou
elementos de prova capazes de atestar a existência das mesmas.
Quanto à solicitação para que sejam consideradas as demais áreas
constantes no laudo, entendo não ser cabível, pois além de não terem sido
apresentados outros elementos e argumentos convincentes em relação às
referidas áreas, a consideração das mesmas, implicaria em correção de
forma extemporânea da declaração apresentada pelo contribuinte. No
caso, entendo que não seja plausível, pois esta alteração somente poderá
ser efetuada quando estritamente prevista na legislação, sendo que a
retificação de declaração no curso do contencioso fiscal somente é
possível quando a alteração pretendida decorre de mero erro de
preenchimento, situação esta que não foi comprovada nos autos.
Portanto, mesmo que o contribuinte tivesse atendido aos requisitos legais
para excluir da autuação a área suscitada, como quer fazer crer, não há
como atender a esta solicitação haja vista o fato de que o contribuinte não
fez constar em sua declaração de Imposto Territorial Rural as referidas
áreas, faltando, portanto, ao contribuinte para esta alteração, o requisito
da espontaneidade, cuja correção posterior ao início do procedimento
fiscal, dependeria da ocorrência dos casos previstos em lei, portanto, não
tem porque o recorrente ser arrazoado nesta insurgência. Senão, veja-se a
determinação legal expressa no Código Tributário Nacional:
Lei 5.172/66:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Quanto às violações constitucionais do caso em concreto, mais
especificamente o princípio da ampla defesa pela falta de diligência ou
perícia, entendo não ser razoável o atendimento a esta solicitação, pois
conforme já demonstrado nos autos, foi disponibilizado ao recorrente a
oportunidade de apresentação de todos os elementos de prova de que
dispunha, não tendo mais motivos para que sejam apresentadas novas
provas, diligências ou perícias
Além do mais, caberia ao recorrente a obrigação de contestar e apresentar
os elementos que desacreditassem o afirmado pela autuação, por ocasião
de sua impugnação.
Portanto, a requisição de diligência/perícia, deve ser indeferida, em
observância ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), por não haver
matéria de complexidade que demande sua realização, tendo em vista que
o lançamento decorreu de procedimento fiscal de verificação de
obrigações tributárias, sem nenhum impedimento para realizá-lo apenas
com base nas provas documentais anexadas, sem a necessidade de
apresentação de novos elementos.

2 - DO MÉRITO: DO VTN, DA ÁREA TRIBUTÁVEL E DA
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nesta parte de seu recurso, o contribuinte continua a questionar o valor
da terra nua, a área tributável e a necessidade do cumprimento da
obrigação acessória ligada à obrigatoriedade da apresentação do ADA.
Conforme já demonstrado neste voto, entendo que as insurgências do
contribuinte, no que diz respeito à alteração pelos órgãos julgadores
administrativos dos valores declarados pelo contribuinte por ocasião da
apresentação de sua declaração anual do Imposto Territorial Rural, não
ser cabível, tornando, consequentemente, sem efeito, as alegações
recursais apresentadas neste sentido pelo representante do contribuinte.
Mesmo assim, considerando a lapidação no trato da questão efetuada pela
decisão em ataque, para complementar meus argumentos de decisão,
apresento, em complemento às minhas razões de decidir neste tópico, os
fundamentos da decisão recorrida, os quais transcrevo a seguir:
Das Areas Distribuídas do Imóvel (Erro de Fato - Possibilidade de Revisão de
Oficio)
Não obstante a autuação restringir-se à glosa integral da área de atividade
granjeira ou aquícola, de 700,0 ha. além da rejeição do VTN declarado de RS
30.000,00 (R$ 34,32/ha). com arbitramento do VTN. de RS 1.753.523,60 (RS
2.006,32/ha). com base no Laudo Técnico de Avaliação, fornecido pelo
contribuinte na fase de Intimação, o impugnante alega a hipótese de erro de fato
no preenchimento da DlTR, com base em informações constantes do Laudo
Técnico, requerendo que seja considerada uma área ambiental coberta com
floresta nativa (599,7 ha) e uma área de produtos vegetais de 98,4 ha. que
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

resultaria em um grau de utilização superior a 80% e uma alíquota de 0,15%
sobre o VTN tributável.
O laudo técnico, supracitado, apresenta, especificamente às fls. 25, quadro
indicando a distribuição da área do referido imóvel, onde constam as áreas de
servidão florestal ou ambiental, de 20,0 ha. e coberta por florestas nativas, de
599,7773 ha. Quanto às áreas utilizadas na atividade rural, indica a área de
produtos vegetais, de 98,4605 ha.
Ocorre que, a exigência fiscal se deu a partir do conteúdo dos dados apresentados
pelo contribuinte na sua DITR/2009. em que constituíram itens de malha apenas
a glosa da área de atividade granjeira ou aquícola. além do VTN declarado, por
ter ficado caracterizada a hipótese de subavaliação, bem como das informações
constantes dos documentos apresentados na fase de intimação.
Quanto à eventual ocorrência de erro de fato, é preciso destacar que além de o
contribuinte ter perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos
dados por ele informados na sua declaração do ITR/2009, nos teimos do art. 138
do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto n° 70.235/72, e. da mesma forma, no
art. 33 do Decreto 7574/2011, teria que comprovar a existência dessas áreas
requeridas, coberta por floresta nativa (não declarada anteriormente), de 599.7
ha, e de produtos vegetais na dimensão de 98.4 ha, que fora declarada na
DITR/2009 com 20.0 ha,dimensão aceita, inclusive, pela fiscalização, conforme
descrito às fls. 44, além da área de servidão florestal apontada no Laudo Técnico.
Inicialmente, cabe observar que o Laudo Técnico de fls. 15/29, apresentado na
fase de intimação e reapresentado juntamente com a impugnação (fls. 86/101).
foi elaborado por engenheiro florestal e encontra-se acompanhado de ART de fls.
30/31. Esse trabalho indica, especificamente às fls. 18, que a área de atividade
granjeira ou aquícola. declarada na DITR/2009, foi informada indevidamente
pelo contador que a elaborou. Acrescenta que no citado período não teria
existido no imóvel atividade alguma dessa natureza, pois as atividades
produtivas se restringiam à pecuária extensiva (que seria comprovada por meio
de fichas de declaração de rebanho vacinado e comprovantes de compra das
respectivas
vacinas), à produção vegetal, de 20 ha, conforme declarado, e à exploração dos
recursos florestais do Plano de Manejo Florestal referente ao Processo IDEMA
n° 2010-035495/TEC/ExpFL-003.
No caso, para fins de justificar a exclusão das pretendidas áreas ambientais de
servidão florestal e coberta por floresta nativa, caberia ao impugnante comprovar
nos autos a inclusão dessas áreas no Ato Declaratório Ambiental - ADA.
protocolado, em tempo hábil, no IBAMA. observada a legislação de regência das
matérias.
No que diz respeito à exigência do ADA, de caráter genérico, aplicada a
qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de utilização
limitada (RPPN, Servidão Florestal. Área Imprestável/Declarada como de
Interesse Ecológico, Reserva Legal ou coberta por florestas nativas), advém
desde o ITR/1997 (art. 10. § 4o, da IN/SRF n° 043/1997, com redação dada pelo
art. 1o da IN/SRF n° 67/1997), e, para o exercício de 2009. encontra-se prevista
na IN/SRF n° 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto n°
4.382/2002 - RJJR (art. 10, § 3o, inciso I). tendo como fundamento o art. 17-0 da
Lei n° 6.938/81. em especial o caput e parágrafo Io, cuja amai redação foi dada
pelo art. 1o da Lei n° 10.165. de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-0. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei n9- 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória., (sublinhou-se)
Portanto, resta demonstrado que a obrigatoriedade da exigência do Ato
Declaratório Ambiental - ADA encontra-se prevista em dispositivo contido em
lei. qual seja, o art. 17-0 da Lei 6.938/1981 e em especial o caput e parágrafo 1o,
cuja amai redação foi dada pelo art 1o da Lei 10.165/2000.
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel, além de contribuir paia maior obediência às normas ambientais em
vigor.
O prazo para apresentar o ADA do exercício de 2009. no IBAMA. expirou em
30/09/2009. data final para a entrega da DITR/2009. de acordo com a IN/RFB n°
0959. de 23/07/2009. c/c a IN/IBAMA n° 96/2006 (art 9o). além de previsto na
Solução de Consulta Interna n° 06/2012, item 10.1. que diz:
"Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1o de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme
art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Renováveis (Ibama) n° 96, de 30 de março de 2006, e arts, 6o, §3°,
e 7oda IN Ibama n° 5, de 25 de março de 2009".
Assim, quanto ao prazo para entrega do ADA no IBAMA, cabe considerar a
orientação da própria Receita Federal do Brasil, manifestado na citada SCI.
editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que não pode ser aqui
ignorada, sob pena de contrariar o disposto no art. 7o da Portaria - MF n° 341, de
12 de julho de 2011.
No presente caso, não consta dos autos que o contribuinte tenha providenciado a
protocolização do competente ADA no IBAMA, mesmo que referente a
exercícios posteriores a 2009.
Não obstante o contribuinte não ter citado, em sua impugnação, a área de
servidão florestal indicada no laudo técnico, de fls. 15/29. faz-se necessário
esclarecer que para a comprovação de área de servidão florestal, além da
protocolização tempestiva do ADA junto ao IBAMA. é necessária a sua
averbação à margem da matricula do imóvel no registro de imóveis competente,
exigência inserida na Lei n° 4.771/1965, por meio da Medida Provisória n°
2.166/2001. Desta forma, ao se reportar a essa lei ambiental, a Lei n°
9.393/1.996,
aplicada
ao
exercício
em
questão,
está
condicionando,
implicitamente, a não tributação das áreas de servidão florestal à efetivação da
averbação. Quanto e essa exigência para a área de servidão florestal, a
necessidade da averbação foi expressa no art. 13 da IN/SRF n° 256/2002.
Em análise à documentação constante dos autos, não foi constatado que a
referida averbação tenha ocorrido. Portanto, em que pese essa área ser indicada
no laudo técnico, a mesma não poderá ser acatada por não ter ficado configurada
a hipótese de erro de fato.
Quanto às áreas cobertas por florestas nativas (Bioma Mata Atlântica), previstas
na Lei n° 11.428/2006, às fls. 82/95, a RFB orienta, no Manual de Perguntas e
Respostas, referente ao Exercício 2009 e posteriores, sobre a necessidade da
apresentação do ADA junto ao IBAMA. para a exclusão dessas áreas da
incidência do ITR, em sua Questão n° 106:
106 Quais as condições exigidas para excluir as áreas cobertas por florestas
nativas da incidência do ITR?
Para exclusão das áreas cobertas por florestas nativas da incidência do ITR é
necessário que o contribuinte apresente o ADA ao Ibama, e que atendam ao
disposto na legislação pertinente.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

(Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-0, § Io, com a redação dada pela Lei n° 10.165,
de 2000, art. 1°)
Em consulta às informações constantes do laudo técnico de fls. 15/29, pôde-se
verificar, especificamente às fls. 23, que a área coberta por floresta nativa
requerida, de 599,7 ha. seria considerada, na realidade, como área destinada à
atividade de extração de lenha oriunda do Plano de Manejo Florestal mencionado
anteriormente. Contudo, ainda tomando por base as informações constantes do
referido laudo, especificamente às fls. 25, foi verificado o quadro de distribuição
das áreas do imóvel, para o exercício de 2009. onde essa mesma área de 599,7
ha. indicada como extração de lenha está informada no campo de área coberta
por florestas nativas.
A partir dessas informações é possível constatar que o impugnante cometeu
equívoco quanto à definição de área coberta com floresta nativa, uma vez que
esta área é eminentemente ambiental, não podendo ser utilizada para fins de
extração de lenha.
Note-se que se trata de área ambiental excluída da área tributável, nos termos do
art. 10. § Io, inciso IL alínea "e" da Lei n° 9.393/1996. in verbis:
Art. 10. A apuração e o pagamento do TTR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§1o Para os efeitos de apuração do TTR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração;
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.
Com esse esclarecimento, pode-se inferir que o requerente está, sim, querendo se
referir à área de exploração extrativa. cuja orientação, para fins de declaração de
ITR se encontra no Manual de Perguntas e Respostas, exercício 2009. pergunta
n° 148, a saber:
ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA DEFINIÇÃO
148 — O que é área objeto de exploração extrativa?
Área objeto de exploração extrativa é aquela que tenha servido para a atividade
de extração e coleta de produtos vegetais nativos, não plantados, inclusive a
exploração madeireira de florestas nativas, observados a legislação ambiental e
os índices de rendimento por produto.
(RITR/2002, art. 27; INSRFn°256, de 2002, art. 26)
Portanto, em que pese a afirmação de que o imóvel teria uma área de 599.7 ha
coberta por florestas nativas, esta área não poderia ser utilizada para fins de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

atividade de extração e coleta de produtos vegetais nativos, por tratar-se de área
ambiental.
Ademais, mesmo considerando que a área requerida de 599,7 ha tratar-se-ia de
área de exploração extrativa. entendo que não ficou comprovado nos autos o
cumprimento do necessário cronograma físico-fmanceiro previsto em Plano de
Manejo Florestal Sustentado aprovado pelo IDEMA
- Instituto de
Desenvolvimento Sustentável e
Meio Ambiente do Rio Giando do Noite, até 31/12/2008 (exercício 2009). com
as devidas Autorizações da Atividade de Manejo Florestal Sustentável emitidas
por esse Órgão.
Importa saber que. nos termos da legislação aplicável à matéria (art. 10. §§1o e 5o
da Lei n° 9.393/96, art. 26, §§1o e 4o, da IN/SRF no 256/2002. e aitigos 27 e 28
do Decreto n° 4.382/2002 - RITR). as áreas utilizadas na exploração extrativa
estão sujeitas a índices de rendimentos mínimos por produto extrativo, isto é.
para que essa área seja aceita como efetivamente utilizada nesse tipo de
atividade, serão observados tais índices, admitindo-se a dispensa desses índices
apenas em relação às áreas objeto de plano de manejo sustentado, desde que
aprovado em tempo hábil pelo referido Órgão ambiental e cujo cronograma
físico-financeiro esteia sendo cumprido pelo contribuinte.
Frise-se que as áreas utilizadas na exploração extrativa. mesmo que por meio de
plano de manejo sustentado, são computadas para efeito de apuração da área
utilizada do imóvel, pressupondo-se assim que no respectivo ano-base de 2008
(exercício
2009),
realmente,
tenha
havido
extração
de
produtos
vegetais/florestais, de acordo com o cronograma aprovado pelo órgão ambiental
competente ou, caso inexistente, a extração de produtos florestais em quantidade
suficiente para justificar a respectiva área declarada como utilizada na produção
extrativa, observados os respectivos índices de rendimentos mínimos.
Verifica-se nos autos que foi apresentado pelo impugnante os documentos de
Autorização para Exploração Florestal (Manejo Florestal) emitidos pelo IDEMA
- Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do
Noite, em 28/05/2010 (fls. 37), em 10/06/2011 (fls. 39/40), em 05/03/2012 (fls.
38) e em 26/11/2012 (fls. 41/42).
Contudo, considerando que nos citados documentos é informado que a
exploração florestal somente poderá se iniciar após aprovação da documentação
da propriedade pelo setor jurídico, e que todas as autorizações foram assinadas
em datas posteriores ao ano-base 2008 (exercício 2009), então não há como
acatar a área de exploração extrativa requerida, de 599,7 ha, para fins de
DITR/2009.
Assim, além de não terem sido apresentados os processos de plano de manejo
que deram origem às autorizações de fls. 37/42. o Laudo Técnico,
especificamente às fls 23. indica que somente a partir de 2010 teve início a
extração de lenha oriunda de plano de manejo, fato que confirma a informação
que realmente importa, que é a efetiva exploração da atividade no período que se
pretende comprovar, ou seja, atividades ocorridas no ano-base 2008 (exercício
2009).
Saliente-se, que mesmo que nesse Laudo houvesse a informação de uma
eventual área de exploração extrativa no imóvel no ano-base 2008, ele, também,
por si só. não seria documento hábil para comprovação dessa área, isso porque a
documentação hábil para tal comprovação seria o Plano de Manejo Florestal
Sustentado, acompanhado do documento de aprovação ou autorização
(ofício/certidão) emitido por Órgão ambiental competente, juntamente com todas
as autorizações para extração, que comprovassem o cumprimento do cronograma
de exploração, o que não ocorreu.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

Desta forma, não comprovado nos autos o cumprimento do necessário
cronograma físico-financeiro. no ano-base de 2008 (exercício 2009). previsto no
Plano eventualmente aprovado, com as devidas Autorizações da Atividade de
Manejo Florestal Sustentável emitidas pelo Órgão ambiental competente, não
cabe acatar a pretendida área de exploração extrativa no imóvel, de 599,7 ha. no
exercício de 2009.
Quanto à área de 98,46 ha de produtos vegetais, requerida pelo impugnante,
pode-se, também, concluir que ocorreu equívoco na definição dessa área, visto
que o Laudo Técnico apresenta, às fls. 101, informações complementares onde
indica que o imóvel teria uma área de 98,0 ha de pastagem nativa e 20,0 ha de
forragem de corte, pois essas áreas deveriam ser declaradas como área de
pastagem, desde que tivesse rebanho suficiente paia comprová-las. Inclusive, a
área de 20,0 ha de forragem de corte, supracitada, foi acatada pela fiscalização
como sendo de produtos vegetais, que já havia sido declarada na DITR/2009,
conforme descrito às fls. 44.
O impugnante ressente-se pelo fato de a fiscalização não ter considerado, paia
efeito de grau de utilização, as áreas de 599.7 ha de floresta nativa e de 98.46 ha
de produtos vegetais, alegando que a fiscalização teria feito uso de estranha
lógica para com o laudo apresentado, pois só teria aproveitado as informações
quanto ao valor que foi atribuído ao imóvel, e que teria desconsiderado toda
comprovação do grau de utilização do imóvel.
Inicialmente, cabe lembrar a definição de grau de utilização, nos termos do art.
31 do Decreto n° 4.382/2002 (RITR). in verbis:
Art. 31. Grau de utilização é a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada pela atividade rural e a área aproveitável do imóvel, constituindo
critério, juntamente com a área total do imóvel rural, para a determinação das
alíquotas do ITR, conforme descrito no art. 34 (Lei n°9.393, de 1996, art. 10, §
Io, inciso VI).
Pois bem, ocorre que, conforme já esclarecido, a área de 599.7 ha seria
considerada, na realidade, exploração extrativa, caso tivesse sido comprovada,
bem como a área de 98.46 ha. seria de pastagem, porém esta já foi abrangida pela
área de pastagem calculada pela fiscalização, com base no índice de lotação para
a pecuária da região aplicado ao rebanho comprovado pelo contribuinte, que
resultou em uma área de 666,7 ha. O Manual de Perguntas e Respostas, exercício
2009, é claro quanto a essa situação, em suas perguntas n° 123 e 127. a saber:
123 — O que se entende por área utilizada pela atividade rural?
Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR, tenha;
I - sido plantada com produtos vegetais, ou permanecido em descanso para a
recuperação do solo, desde que por recomendação técnica expressa de
profissional legalmente habilitado, constante de laudo técnico;
II - servido de pastagem, nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os
índices de lotação por zona de pecuária, ou tenha sido ocupada com pastagens
ainda em formação;
III - sido objeto de exploração extrativa, observados, quando aplicáveis, os
índices de rendimento por produto e a legislação ambiental;
IV - servido para a exploração de atividade granjeira ou aquícola;
V - sido objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei n°
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, desde que atendidas as condições previstas na
legislação;
VI - comprovadamente se situado em área de ocorrência de calamidade pública,
decretada pelo Poder Público local no ano anterior ao de ocorrência do fato
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

gerador do ITR e reconhecida pelo Governo Federal, da qual tenha resultado
frustração de safras ou destruição de pastagens; e
VII - sido oficialmente destinada à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
(Lei n°9.393, de 1996, art. 10, § Io, V, e § 6o; RITR/2002, art. 18; INSRFn°256,
de 2002, arts. (grifou-se)
17el8)
127— O que é área plantada com produtos vegetais?
Area plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestarnentos de
essências exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio,
inclusive a efetivamente utilizada com a produção de forrageira de corte
destinada à alimentação de animais de outro imóvel rural.
Contudo, caso a área de exploração extrativa tivesse sido comprovada, seria
matematicamente impossível calcular o grau de utilização do imóvel, visto que
seu percentual ultrapassaria a totalidade da área do imóvel, conforme se observa
a seguir:

Diante do exposto, seria incoerente e improvável, ou mesmo impossível, que um
imóvel com uma área total de 874.0 ha tivesse uma área utilizada pela atividade
rural de 1.286,4 ha. pois isso levaria a um grau de utilização de 147,2%. Da
mesma forma, também não poderia o imóvel ter uma área coberta com floresta
nativa, conforme requerido, de 599.7 ha, e de servidão florestal, de 20.0 ha, se
fossem admitidas as áreas utilizadas na atividade rural de produtos vegetais e de
pastagens, de 20.0 ha e de 666,7 ha, respectivamente, pois também o grau de
utilização seria muito superior a 100%.
Desta forma, não cumprida, em tempo hábil, a exigência relativa ao ADA, paia
um eventual acatamento da pretendida área coberta com floresta nativa, ou
mesmo não tendo sido comprovada, com documentos hábeis, a eventual
existência de uma área de exploração extrativa. não cabe o acatamento de uma
área na dimensão de 599,7 ha. em qualquer uma das finalidades. Quanto à área
de produtos vegetais pleiteada, de 98,46 ha, esta também não deverá ser acatada,
uma vez que se tratando de produtos vegetais ou de pastagens, para os dois casos
não foi apresentada documentação hábil que pudesse comprovar a alteração das
áreas já aceitas pela fiscalização. Portanto, não tendo ficado evidenciada a
ocorrência de erro de fato, ficam mantidas as áreas constantes da notificação de
lançamento, conforme aceitas pela Autoridade Fiscal.
Das Materias Nao Impugnadas. Das Areas de Pastagem e de Atividade Granjeira
ou Aquícola e do Valor da Terra Nua (VTN) Arbitrado
Por fim. com relação à alteração feita pela Autoridade Fiscal na área de
pastagem, que passou de 0.0 ha para 666,7 ha. com base nos documentos de
comprovação de rebanho constantes dos autos; na área de atividade granjeira ou
aquícola. que passou de 700.0 ha para 0,0 ha. conforme informado no laudo
técnico, especificamente às fls. 18, onde é indicado que essa área foi
indevidamente declarada e que não haveria no imóvel atividade alguma dessa
natureza; bem como à alteração do VTN declarado de RS 30.000,00 (RS
34,32/ha), que passou paia R$ 1.753.523,60 (RS 2.006,32/ha), para o exercício
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

de 2009. conforme valor constante do Laudo Técnico de Avaliação, de fls.
15/29, e ART de fls. 30/31. nenhum questionamento em contrário foi suscitado
pelo interessado.
Portanto, em conformidade com o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, considera-se
não impugnadas tais matérias, devendo ser mantidas as alterações efetuadas pela
fiscalização no lançamento em questão.
3 – DA MULTA LANÇADA – 75% E DOS JUROS DE MORA
Em relação á redução do percentual das multas suscitada pelo recorrente,
tem-se que esta solicitação não deve ser atendida, primeiro pelo fato de
que ficou comprovado a existência de resíduo de tributo a pagar e
segundo porque as multas e os juros são provenientes da legislação, não
tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito
tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O §1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a
“obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser
exigidos no caso de pagamento extemporâneo.
Ademais, o §3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos
previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora,
calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos.
Se o tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado
pelo sujeito passivo, resta cristalino que os juros de mora incidirão
apenas sobre o valor principal do crédito tributário (tributo). Contudo, se
o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa
a integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica
um débito com a União, sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita
abaixo relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma
da Câmara de Recursos Fiscais em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente
do seu não pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito
tributário corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa
de oficio proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa
Selic.
Há também decisões judiciais que vão ao encontro desse entendimento, a
exemplo da decisão prolatada pela Segunda Turma do Superior Tribunal
de Justiça, em 01/9/2009, no julgamento do Resp No 1.129/PR, in verbis:
Ementa: TRIBUTÁRIO. MULTA PECUNIÁRIA. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. LEGITIMIDADE.
1. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual
integra o crédito tributário.
2. Recurso especial provido.” (STJ/ 2a Turma; REsp no 1.129.990/PR; Relator
Ministro Castro Meira; DJe de 14/9/09).
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Portanto, não devem ser acolhidas as alegações do recorrente no sentido
de ser excluído ou alterado o percentual da multa e o valor dos juros de
mora.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724285/2013-57

Fl. 316
DF CARF MF
Original